Tribunal: TJES
Processo: 5008225-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008225-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR PEREIRA DE PAULA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA TERESA

RELATOR(A):

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Victor Pereira de Paula contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Santa Teresa que, ao converter o flagrante em prisão preventiva, fundamentou a necessidade da custódia cautelar com base na materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), além da gravidade concreta do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) se estão presentes os indícios de autoria aptos a justificar a prisão preventiva;
(ii) se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação;
(iii) se o paciente faz jus à liberdade por possuir condições pessoais favoráveis;
(iv) se há ilegalidade por excesso de prazo na manutenção da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estão demonstrados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do delito.
4. A decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e específica, inclusive com técnica de fundamentação per relationem, com base na necessidade de garantir a ordem pública.
5. A gravidade concreta do delito, caracterizada pela aquisição de drogas em outro município para comercialização à luz do dia, justifica a prisão preventiva.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais.
7. Não se verificam ilegalidades por excesso de prazo na tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de materialidade e indícios de autoria em crime de tráfico de drogas, associada à gravidade concreta do delito e à necessidade de garantia da ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.

A decisão que mantém a prisão em flagrante em preventiva é válida quando devidamente fundamentada, inclusive mediante técnica de fundamentação per relationem.

Condições pessoais favoráveis não bastam para revogação da custódia preventiva se presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JO
Ã
O VICTOR PEREIRA DE PAULA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DE SANTA TERESA
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos originários, manteve a prisão preventiva do paciente em razão da materialidade, dos indícios de autoria quanto revelada prática do delito previsto no artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e dos preenchimento dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz o impetrante,
em síntese
, que:
1.
Não há, no presente caso, a comprovação dos indícios de autoria;
2
.
Não foram vislumbrados os requisitos necessários para fins de implementação da prisão preventiva;
3.

A decisão originária não se projetou para o campo dos fatos com a fundamentação necessária;
4
.
O paciente possui bons qualificativos aptos a render ensejo a revogação da custódia processual.

Muito bem.

Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos externados em favor do paciente, entendo que sua pretensão não deve ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

Consta dos autos que o paciente fora denunciado, em síntese, pelo fato de que no dia 26 de janeiro de 2025, aproximadamente às 10h, em via pública, próximo à fábrica de sorvetes Colibri, no Bairro Vila Nova, Santa Teresa/ES, fora flagrado com considerável quantidade de drogas aptas para o comércio ilegal, como declarado em primeiro momento, quando de sua abordagem.

A materialidade do delito fora comprovada, e igualmente encontram-se comprovados os indícios de autoria, à luz das circunstâncias de tempo, lugar, modo, variedade e quantidade da droga apreendida.

Rejeito a alegação de ausência de fundamentação na decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que a mesma
1
se projetou para o campo dos fatos com a utilização de argumentos idôneos, inclusive implementando-se a autorizada técnica de fundamentação
per relationem
, referindo-se a termos da decisão preambular que, com a mesma juridicidade, converteu a prisão em flagrante em prisão cautelar.

No referido
decisum
ficou devidamente consignado que a prisão cautelar se faz necessária à luz dos indícios de autoria e materialidade; da regularidade da abordagem do paciente; da gravidade concreta do delito imputado, à luz do caso analisado; em razão da aquisição de droga em outra cidade para fins de venda em plena luz do dia em cidade do interior do Estado.

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

E também conforme jurisprudência emanada do Colendo STJ a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

Em trato continuativo destaco que não há comprovação de ilegal excesso de prazo praticado, e ainda:
A
s condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Finalmente, considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto.

1
Eis a decisão de manutenção da prisão:

“DECISÃO Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de JOAO VICTOR PEREIRA DE PAULA, vide Id. 62088714. Sob o Id. 62088719, consta Termo da Audiência de Custódia do investigado, oportunidade em que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Petitório da defesa acostado no Id. 62181589, requerendo a revogação da prisão preventiva do acusado. Sob o Id. 62394826, consta manifestação do Parquet, no sentido de que seja mantida a prisão preventiva do investigado. Denúncia apresentada no Id. 62394825, na data de 03 de fevereiro de 2025. Há nos autos, ainda, manifestação do Parquet, sob o Id. 62394827, requerendo a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido em posse do acusado e, consequentemente, o acesso a eventuais mensagens de texto, imagens e vídeos, bem como ligações telefônicas possivelmente trocadas entre os criminosos. Em síntese, é o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, quanto à custódia preventiva do acusado, cumpre destacar que, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, cuja redação fora incluída pela Lei n.º 13.961 de 2019, o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício. No caso dos autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, não havendo nenhum fato novo, desde a última análise da manutenção da custódia cautelar do acusado, que pudesse influir ou interferir na revogação da mesma. Ressalta-se que a custódia preventiva está assentada no fundamento do risco potencial à ordem pública, além da conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal. Ora, na hipótese em apreço, diante da gravidade do crime e da aplicação do binômio da necessidade e adequação, está afastada a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do CPP, ainda mais quando se trata de suposta prática de crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos. Nesta trilha, cumpre destacar que o processo está seguindo o seu trâmite normal, sem que até o presente momento houvesse algum prejuízo ao Réu.

Dessa forma, constata-se que assiste razão ao Órgão Ministerial (Id. 62394826). Isso porque, o acusado foi preso em flagrante delito no dia 26 de janeiro de 2025, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. De acordo com as informações acostadas nos autos, durante patrulhamento no bairro Vila Nova, localizado nesta Comarca, a Polícia Militar abordou o acusado e encontrou com o mesmo 62 (sessenta) comprimidos inteiros de substância semelhante à "bala" (ecstasy) e 40 (quarenta) pedaços da mesma substância, totalizando aproximadamente 43 (quarenta e três) gramas de entorpecentes. Outrossim, observa-se que o acusado, no momento da abordagem, admitiu ter adquirido 80 (oitenta) unidades da droga no Morro do Romão para fins de traficância. Logo, in casu, considerando que o crime de tráfico de drogas é considerado de alta gravidade, tanto pela legislação penal quanto pela jurisprudência, especialmente quando envolve a posse de quantidade significativa de entorpecentes, como no caso em tela, e que a conduta do indiciado representa um sério risco à saúde pública e à segurança da sociedade, justifica-se a manutenção de sua prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública. Neste sentido, ainda subsistem os pressupostos da prisão preventiva, conforme alhures exposto, motivos pelos quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR do Requerido JOAO VICTOR PEREIRA DE PAULA

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.